Tribunal: TJDFT
Processo: 0756127-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756127-62.2021.8.07.0016 APELANTE: FLAVIA OLIVEIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se o apelado quanto ao julgamento do RE 1.140.005 - tema 1.002 (id 52237625). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR